Tribunal: TJPA
Processo: 0000951-35.2011.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000951-35.2011.8.14.0004
APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: CONCEICAO OLIVEIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS.

INCIDÊNCIA DE MULTA PREVISTA NO § 2º DO ART. 1.016 DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e dois a vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro).

Belém, 29 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
MUNICIPIO DE ALMEIRIM
contra
ACÓRDÃO
constante no id. 4008160, que negou provimento ao recurso de agravo interno.

A ementa do acórdão embargado restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU A APELAÇÃO CÍVEL E LHE NEGOU PROVIMENTO REDISCUSSÃO DE TESES NA ESPÉCIE DEVIDAMENTE ANALISADAS, CUJO NÃO ACOLHIMENTO ENCONTRA-SE LASTREADO EM PRECEDENTE DE NATUREZA VINCULANTE DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

O ora embargante discorre, em suma, em suas razões do recurso de embargos de declaração (id. 4120685), ter havido omissão
a respeito da tese de que o caso em julgamento não se enquadra nos precedentes -
recurso extraordinários ns 596.478 e 705.140 e recurso especial repetitivo n° 1.110.848/RN
.

Afirma que, em tais precedentes, a análise tratou da nulidade decretada a partir da ausência de respeito à norma constitucional que exige a realização de concurso para o provimento ao cargo público efetivo (CF, art.37, § 2º), pelo que a nulidade da contratação gera o reconhecimento ao direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.

Ressalta que o caso não trata de servidora pública que teve sua investidura em cargo ou emprego público anulado (conforme tratam os casos citados oriundos do STF na decisão atacada), mas, sim, de trabalhador contratado a título precário (excepcional e temporária), cujo contrato de trabalho foi prorrogado, o que não é suficiente para transmudar a natureza do vínculo administrativo, ou até mesmo para anulá-lo, como nas outras situações ventiladas.

Postula o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.

Não houve a apresentação das contrarrazões pela parte agravada, conforme certificado no id. 4616803.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de qualquer um dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.

Por esse prisma, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia
, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada a ser corrigida por esta via, não merecendo provimento o presente recurso.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno, em sede de aclaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00)

De qualquer forma, em que pese se mostrar incabível, faço a análise do ponto impugnado pelo embargante em seu recurso.

O vício apontado pelo embargante diria respeito à omissão quanto à tese
de que o caso em julgamento não se enquadra nos precedentes mencionados na decisão.

Ocorre que restou claramente consignado no acórdão embargado o seguinte, a respeito do ponto impugnado, demonstrando que o vício apontado inexiste,
verbis:

Por último, cabe afastar a argumentação de que não há compatibilidade fática entre a decisão agravada e a jurisprudência paradigmática do STF utilizada na espécie

Sem embargo, a alegação do poder público de que não houve declaração de nulidade do contrato não encontra qualquer fundamento jurídico nos autos, pois restou demonstrado que as renovações sucessivas do contrato geram tal nulidade, bem como observa-se, inclusive, que sobre tal matéria arguida incidiu a preclusão lógica, uma vez que o agravante, quando da apresentação da contestação (id. 2430887), defendeu a nulidade da contratação, não se aceitando, por ferir a boa-fé processual, alegar tese contrária a que utilizou na sua defesa.

Assim, restando incontroversa a nulidade da contratação do servidor a título precário, face as sucessivas renovações contratuais, que descaracterizam o requisito constitucional da necessidade temporária, indispensável para a validade do vínculo laboral, é devido o pagamento do FGTS.

No mesmo sentido, tem se posicionado o STF, senão vejamos:

Agravo regimental em recurso extraordinário provido monocraticamente. 2. Direito Administrativo. 3. Contrato temporário.
As renovações sucessivas ou o longo período de trabalho descaracterizam o requisito constitucional da necessidade temporária, indispensável para a validade do vínculo. Direito aos depósitos do FGTS. 4. Entendimento jurisprudencial alcançado no julgamento dos temas 191 e 916 do Plenário Virtual
. 5. Negado provimento ao agravo regimental, com majoração da verba honorária em 10%.

(ARE 1183449 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170

DIVULG 05-08-2019

PUBLIC 06-08-2019) (grifei)

Mostra-se descabida, por conseguinte, a omissão alegada.

Percebe-se, por conseguinte, claramente, o intuito protelatório da presente via recursal, pois os alegados vícios são inexistentes, restando devidamente analisada a questão concernente à prescrição, como acima demonstrado, o que atrai a aplicação dos termos do § 2º do art. 1.026 do CPC
[1]
, razão pela qual, diante da reincidência na conduta processual inapropriada, deve ser aplicada a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos declaratórios interposto,
aplicando a multa no índice de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa,

nos

termos do § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém, 29 de março de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Belém, 31/03/2021